Tribunal: TJSP
Processo: 1075360-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação de exigir contas. Sentença que encerra a primeira fase, condenando o réu a prestar contas.

Preliminar. Alegação de inadequação da via recursal utilizada pelo apelante. Não acolhimento. Existência de dúvida objetiva no caso concreto. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do STJ.
De início, deve-se esclarecer que não se olvida do entendimento

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação de exigir contas. Sentença que encerra a primeira fase, condenando o réu a prestar contas.

Preliminar. Alegação de inadequação da via recursal utilizada pelo apelante. Não acolhimento. Existência de dúvida objetiva no caso concreto. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do STJ.
De início, deve-se esclarecer que não se olvida do entendimento segundo o qual a decisão que manda o réu prestar as contas exigidas seria recorrível por meio de agravo. No entanto, o apelo deve ser conhecido, a evitar surpresa e prejuízos ao réu, uma vez que, ao julgar a primeira fase da ação de exigir contas, o nobre magistrado a quo proferiu sentença. Assim o fazendo, criou dúvida que autoriza a incidência do princípio da fungibilidade recursal, devendo ser aplicado ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp 1.746.337-RS.

Interesse processual e dever de prestar contas configurados. Sentença mantida.
A autora possui legitimidade e interesse processual em obter a prestação de contas almejada na presente ação, tendo em vista que há indicação precisa dos lançamentos duvidosos, incorretos ou supostamente indevidos, da natureza dos mesmos e o período de tempo em que realizados em sua conta bancária. Ademais, o pedido formulado também não é genérico e, tampouco, visa revisão de contratos, porquanto se limita apenas aos lançamentos descritos na inicial, os quais, não se relacionam a contratos de empréstimos.
Preliminar rejeitada e apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606500
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1075360-22.2017.8.26.0100, da Comarca de Franca, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado COMÉRCIO DE TINTAS LINAS
LEÃO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Após a ampliação do julgamento na forma prevista no
artigo 942, §1o do CPC/2015, por unanimidade, rejeitaram a preliminar
suscitada pela apelada em contrarrazões e, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso do réu. Vencidos nessa parte os 2o e 4o
Desembargadores, que davam provimento ao recurso, em conformidade
com os termos contidos na declaração apresentada pelo 2o, e que passou a
integrar o presente julgado", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.885
Apelação Cível no 1075360-22.2017.8.26.0100
Comarca Franca / 3a Vara Cível
Juiz(a): Humberto Rocha
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Comércio de Tintas Linas Leão Ltda ME
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SENTENÇA QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE,
CONDENANDO O RÉU A PRESTAR CONTAS.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL UTILIZADA PELO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTE
DO STJ.
De início, deve-se esclarecer que não se olvida do
entendimento segundo o qual a decisão que manda o réu prestar
as contas exigidas seria recorrível por meio de agravo. No
entanto, o apelo deve ser conhecido, a evitar surpresa e
prejuízos ao réu, uma vez que, ao julgar a primeira fase da ação
de exigir contas, o nobre magistrado a quo proferiu sentença.
Assim o fazendo, criou dúvida que autoriza a incidência do
princípio da fungibilidade recursal, devendo ser aplicado ao
caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça através do julgamento do REsp 1.746.337-RS.
INTERESSE PROCESSUAL E DEVER DE PRESTAR CONTAS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
A autora possui legitimidade e interesse processual em obter a
prestação de contas almejada na presente ação, tendo em vista
que há indicação precisa dos lançamentos duvidosos,
incorretos ou supostamente indevidos, da natureza dos mesmos
e o período de tempo em que realizados em sua conta bancária.
Ademais, o pedido formulado também não é genérico e,
tampouco, visa revisão de contratos, porquanto se limita apenas
aos lançamentos descritos na inicial, os quais, não se
relacionam a contratos de empréstimos.
PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 342/346, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de exigir contas, ajuizada por COMÉRCIO
DE TINTAS LINAS LEÃO LTDA - EPP contra BANCO DO BRASIL S/A.
A autora narra na inicial ser correntista junto ao réu, sendo a
titular da conta de no 8048-9 e agência no 3069-4. Esclareceu, que apesar
de possuir relação contratual sólida e de confiança com o mesmo, em
verificação a seus extratos, constatou a existência de muitos lançamentos
em sua conta, razão pela qual, buscou ajuda técnica para obter uma melhor
análise sobre esses, sendo que, de todos os aludidos descontos analisados,
o especialista detectou a necessidade de esclarecimentos sobre aqueles
denominados
“Tarifas
Bancárias”,
“Empréstimos”,
“Seguro”,
“Previdência”, “Título de Capitalização”, “Aplicação” e Débitos
Diversos”, os quais tinham por base o período correspondente entre os dias
29/05/2015 e 12/07/2016. Assim, postulou que o réu fosse condenado a
prestar contas dos referidos lançamentos discriminados na inicial. Acostou
documentos (fls. 34/124).
O réu, em contestação, sustentou que à autora não subsitia
interesse processual, pois nunca teria se negado a prestar os
esclarecimentos por ela solicitados. Por outro lado, também alegou inépcia
da inicial, aduzindo se tratar de pedido genérico. No mérito, postulou pela
improcedência da ação. Paralelamente, prestou as contas solicitadas.
Acostou documentos (fls. 138/310).
Sobreveio a r. sentença de fls. 452/454, a qual julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a prestar as
contas em relação aos lançamentos apontados na inicial, no período de
29/05/2015 a12/07/2016, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que a autora apresentar, de acordo com o artigo 550, § 5o
CPC. Condenou o réu em custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
O réu apela às fls. 355/365. Alega, em suma, que: (a) a autora
não possui interesse processual, porquanto restou patente que em sua
defesa não houve qualquer negativa sua em apresentar os extratos das
movimentações financeiras pretendidas por ela; (b) falta interesse de agir à
autora, uma vez que não se verifica a necessidade do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial no caso, porquanto o objetivo da autora é a revisão
contratual, hipótese que não se admite por meio da via processual por ela
utilizada.
A autora ofertou contrarrazões. Preliminarmente, postulou
pelo não conhecimento do recuro, por entender que a decisão recorrida
deveria ser desafiada por meio de recurso de agravo. No mérito, pugnou
pelo não provimento do recurso. (fls. 373/385).
É o relatório do essencial.
2. A preliminar de inadmissibilidade do recurso por
inadequação da via eleita, suscitada pela apelada, não comporta
acolhimento.
De início, deve-se esclarecer que não se olvida do
entendimento segundo o qual a decisão que manda o réu prestar as contas
exigidas seria recorrível por meio de agravo.
Com efeito, a ação foi ajuizada sob a égide no Código de
Processo Civil de 2015.
O novel diploma civil adjetivo deu tratamento diferenciado à
antiga “ação de prestação de contas”, prevista nos arts. 914 a 919 do Código de
Processo Civil de 1973.
Em seu art. 550, §5o, o Código de Processo Civil em vigor dispõe
que: “A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor
apresentar.”
Dessa leitura, conclui-se que a decisão que julga procedente o
pedido inicial, condenando o réu a prestar contas, não mais tem caráter de
sentença, mas de verdadeira decisão interlocutória de mérito, que, nos
termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, é recorrível por meio
de agravo.
“Na versão final do CPC de 2015, acabou prevalecendo, no §5o, a palavra
'decisão' e não 'sentença'. A modificação, que ocorreu no final da
tramitação do Projeto da Câmara, gera indagação importante se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciamento do magistrado que julgar procedente o pedido e
condenar o réu a prestar as contas em quinze dias é, ou não, recorrível.
Sim porque, sentenças, no CPC de 2015, são invariavelmente recorríveis
por apelo (art. 1.009, caput). A recorribilidade de decisões
interlocutórias, contudo, depende de expressa previsão legislativa. No rol
do art. 1.015 não há nada sobre a 'ação de exigir contas'. A correta
solução para o problema é interpretar aquela decisão como interlocutória
de mérito e, por isso, agravável de instrumento, com fundamento no art.
1.015, II.” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo
Civil Anotado, 2a Edição, pág. 490. Editora Saraiva, São Paulo. 2016).
Nesse sentido é o Enunciado no 177 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis:
“A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o
réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de
instrumento.”
No entanto, o apelo deve ser conhecido, a evitar surpresa e
prejuízos ao réu, uma vez que, ao julgar a primeira fase da ação de exigir
contas, o nobre magistrado a quo proferiu sentença. Assim o fazendo, criou
dúvida que autoriza a incidência do princípio da fungibilidade recursal,
devendo ser aplicado ao caso o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp 1.746.337-RS, cuja
ementa segue abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. (...) PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL
QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA
ACERCA
DA
NATUREZA
DE
SENTENÇA,
IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA,
IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO
FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRÍVEL POR AGRAVO. (...)
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação
de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo,
diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira
fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão
interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito,
impugnável
por
agravo
de
instrumento;
se
julgada
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se
extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do
agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada
em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve
ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se
aplique o princípio da fungibilidade recursal. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ, 3a Turma, REsp 1.746.337-RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, unânime, j. 09.04.19, destacou-se).
Afastada a preliminar, suscitada pelo apelado, passa-se ao
julgamento do recurso.
3. No mérito, o recurso não merece provimento.
É cediço que a prestação de contas pode ser proposta pelo
titular da conta corrente bancária, a teor do que dispõe a Súmula 259 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Destaca-se da inicial que a autora demonstrou claramente ser
titular de uma conta corrente mantida pelo réu, requerendo que o mesmo
lhe preste esclarecimentos sobre os lançamentos denominados “Tarifas
Bancárias”,
“Empréstimos”,
“Seguro”,
“Previdência”,
“Título
de
Capitalização”, “Aplicação” e Débitos Diversos”, realizados em sua conta
no período correspondente entre os dias 29/05/2015 e 12/07/2016.
Nesse prisma, resta patente que a autora possui legitimidade e
interesse processual em obter a prestação de contas almejada na presente
ação, tendo em vista que há indicação precisa dos lançamentos,
supostamente duvidosos, incorretos ou indevidos; da natureza dos mesmos
e período de tempo em que realizados em sua conta bancária.
Ademais, o pedido formulado também não é genérico e,
tampouco, visa a revisão de contratos, porquanto se limita apenas aos
lançamentos descritos na inicial, os quais não se relacionam a contratos de
empréstimos.
Assim, a r. sentença não merece quaisquer reparos, devendo
ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
4. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela
autora em contrarrazões e nega-se provimento ao recurso do réu, mantendo-
se a r. sentença tal como lançada. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o
do CPC, a condenação do réu em honorários advocatícios arbitrada
inicialmente pelo Douto Juízo “a quo” em R$ 1.000,00, deve ser majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para R$ 1.500,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25460
APELAÇÃO No 1075360-22.2017.8.26.0100
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: HUMBERTO ROCHA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: COMÉRCIO DE TINTAS LINAS LEÃO LTDA. - ME
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos os autos.
Acompanho a i. relatora, a Desembargadora Sandra Galhardo
Esteves, quanto à rejeição da preliminar arguida pela apelada de inadmissibilidade do
recurso por inadequação da via eleita.
Aos sólidos argumentos de Sua Excelência, agrego os que se
seguem.
Não obstante a polêmica doutrinária1, com o advento do Código
de Processo Civil/2015, a respeito do recurso cabível contra decisão que põe fim à
primeira fase da ação de prestação de contas, a apelação deve ser conhecida.
1 Para um resumo a respeito da divergência doutrinária e também jurisprudencial sobre a questão, confira-
se o seguinte artigo publicado na página eletrônica Consultor Jurídico (http://www.conjur.com.br/2017-
mar-16/agravo-instrumento-cabivel-fase-acao-exigir-contas - acesso em 09.08.2017). “Agravo de
instrumento é o recurso cabível na primeira fase da ação de exigir contas”, de Gabriel Nascimento
Rodrigues de Freitas e Rodrigo Ustárroz Cantali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob a luz do CPC/1973, não havia dúvidas, pois o seu art. 915, §
1o era expresso ao definir tal ato judicial como sentença logo, apelável. Já o CPC/2015
não mais o define como sentença, mas simplesmente como “decisão” (art. 550, §5o),
razão pela qual parece razoável entender que o legislador preferiu tratá-la como decisão
interlocutória de mérito e não mais como sentença.
Trata-se de decisão que não encerra a fase de conhecimento do
processo, mas apenas uma das partes em que se desdobra o procedimento. Quando o
legislador quis qualificar determinado ato como sentença, assim o fez expressamente,
conforme se verifica no art. 552 do CPC/2015, ao definir agora sim como sentença o
provimento que encerra a segunda fase da prestação de contas.2
De qualquer forma, ante a acirrada divergência doutrinária e
jurisprudencial a respeito do tema, apta a causar dúvida objetiva aos operadores do
direito, conveniente a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há que se
falar em erro grosseiro ante o mencionado desentendimento na doutrina e na
jurisprudência. Reforça ainda a possibilidade de aplicação da fungibilidade o fato de
ambos os recursos terem os mesmos prazos de interposição 15 dias úteis.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
(...). PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA
FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO
CPC/15. (...). MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS
CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO
FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA,
DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE
ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR
APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
2 Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÚVIDA
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. (...). O
propósito recursal consiste em definir (..) se cabe agravo de instrumento ou
apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas (...). Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que
julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença,
suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a
entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária
e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença
suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de
instrumento. O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela
cumulação dos critérios finalístico ('põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum') e substancial ('fundamento nos arts. 485 e 487') e
caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ('todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença'). 6-
Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá
se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o
ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase;
e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se
como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais,
apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a
primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu
conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira
fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com
conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de
instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir
contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida
objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a
existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da
fungibilidade recursal. (...). Recurso especial conhecido e parcialmente
provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários
advocatícios”
(REsp
no
1.746.337/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/ 2019).
Por tais motivos, assim como a i. relatora, voto pelo
conhecimento do apelo.
Quanto ao mais, respeitada a posição vencedora, votei e fiquei
vencido no ponto pelo provimento da apelação para o fim de se dar a extinção da ação
de exigir contas, sem resolução do mérito, por conta da falta de interesse processual da
apelada, sem que se passasse à segunda fase a das contas propriamente ditas.
Exponho as minhas razões.
A ação de exigir contas é demanda de acertamento por meio da
qual se permite a apuração de haveres e deveres. Desenvolve-se pelo procedimento
especial previsto nos arts. 550 e seguintes do CPC.
Inequivocamente, o pedido para se exigir a prestação de contas
deve observar os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e as condições da ação
legitimidade e interesse. Trata-se de requisitos para que se adentre no mérito do
processo.
Após muita discussão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio
da Súmula 259, pacificou o entendimento no sentido de que “A ação de prestação de
contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”.
O entendimento sumulado findou o debate acerca da legitimidade
da parte e do interesse processual em se tratando de relação bancária. Os precedentes
que deram origem à súmula retratavam a resistência das instituições financeiras quanto
ao cumprimento da obrigação legal, sob o fundamento de que bastava o envio mensal de
extratos aos seus correntistas para que as contas fossem tidas por prestadas. Considerou-
se que a existência de dúvida e a discordância com relação aos mesmos extratos é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificam o interesse de se obter a prestação de contas.
O entendimento sobre o tema, depois de pacificado, acabou por
dar origem a abusos.
Não era incomum que os correntistas, valendo-se da dificuldade
da casa bancária na localização e apresentação dos documentos sobre os quais se funda
a prestação de contas, acabasse por se utilizar indiscriminadamente do instrumento
processual como forma de procrastinar o cumprimento de suas obrigações. Mais ainda,
muitos correntistas passaram a se valer da prestação de contas como forma exclusiva de
revisar os contratos que mantinham com os bancos, desvirtuando o instituto processual.
De forma mais incisiva, a finalidade da ação, em muitos casos,
deixou de ser a obtenção de contas, para se tornar um modo eficaz de redução, a
qualquer custo, de dívidas realmente existentes e devidamente consolidadas.
Isso se dava como decorrência direta da extensão dos pedidos.
As relações bancárias normalmente perduram por períodos
extensos de muitos anos. Justamente por isso, a prestação de contas pertinente a todo o
período de vigência da contratação acabava sendo obstada na prática, notadamente
quando se considera o curto prazo quinzenal previsto no art. 550 do CPC para o
cumprimento da tarefa.
Para evitar a, por vezes, monumental tarefa de prestar contas
pertinentes a todo o período da relação bancária, os bancos, muitas vezes, acabavam
entrando em composição com os clientes inadimplentes. Reduziam o montante da
dívida porque, reconheça-se, sempre há “gordura” para tanto justamente para não
terem que prestar as contas no exíguo prazo legal ou, o que é mais grave, para não
correrem o risco de se omitirem e, com isso, submeterem-se à rigorosa vedação de
impugnação das contas do correntista, prevista no § 5o do referido art. 550 do CPC.
Foi justamente isso a utilização abusiva da antiga ação de
prestação de contas (denominada no CPC de 2015 de exigir contas) que se detectou e
se destacou nos seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CABIMENTO DA
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259). INTERESSE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA,
JUROS,
MULTA,
CAPITALIZAÇÃO,
TARIFAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta corrente bancária tem interesse
processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a
abertura de conta corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de
crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos.
Por meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar os créditos
(depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta
corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc)
ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da
conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem
crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de extratos
periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de interesse de agir
para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser
suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na
conta corrente. 3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia
servir para qualquer contrato de conta corrente do Banco Banestado,
bastando a mudança do nome das partes e do número da conta, não indica
exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem
desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há
necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em
formato mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos
desde a abertura da conta corrente, treze anos antes do ajuizamento da
ação. Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior,
acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, "soa
absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido
erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados. 4. A pretensão
deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos
encargos cobrados (comissão de permanência, juros, multa, tarifas),
deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a
exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida
cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação de contas
pelo titular da conta corrente, independentemente do fornecimento
extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se
destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca
esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que justificam a provocação
do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso
especial a que se nega provimento” (REsp 1231027/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2012, DJe 18/12/2012);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Embora
cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados,
tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais
e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado
em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de
contas (AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2012). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (EDcl no AREsp 15.661/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe 22/03/2013);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA
259/STJ. IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE ACOLHIMENTO DE
PEDIDO GENÉRICO E INESPECÍFICO. PRETENSÃO DE REVISÃO
DE ENCARGOS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se
firmado no sentido de que 'a ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular de conta corrente bancária' (Súmula 259/STJ),
independentemente
do
prévio
fornecimento
de
extratos,
é
imprescindível que, na petição inicial, sejam indicados motivos
consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta corrente, bem
como o período determinado sobre o qual se busca esclarecimentos. 2.
Ademais, a ação de prestação de contas não é a via adequada para
deduzir pretensão de revisão de encargos de contratos bancários, uma
vez que, para tanto, deve ser ajuizada ação ordinária, cumulada com
eventual repetição do indébito. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no REsp 1355882/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe
26/04/2013).
Na linha do entendimento que, salvo engano, está consolidado
pelo STJ, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2121567-08.2016.8.26.0000, a Turma Especial da Segunda Subseção de Direito Privado
deste Tribunal assentou a impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Confira-se:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista de instituição financeira. Pedido genérico. 1) Tese firmada
- Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na
inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
2) Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para julgar
extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, incs.
I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência”.3
A par do desvirtuamento da ação, o vício mais grave que se
detecta é o caráter excessivamente genérico e absolutamente incerto do pedido.
Considerada sob essa perspectiva do desvirtuamento da ação, a
simples indicação da existência de contrato de abertura de crédito em conta corrente e
de outros a ele atrelados, sem qualquer referência a uma única suspeita que pairasse
acerca de algum lançamento ou a suposta desconformidade com o contrato, já não basta
para que se afigure a certeza e a determinação do pedido, nos moldes dos artigos 319 e
322 do CPC.
Se a ação de exigir contas é aquela em que se pretende promover
o acertamento de haveres e deveres, pressupõe-se que haja alguma divergência,
discrepância e/ou discordância séria com relação aos valores lançados ou entre os
débitos e créditos.
Em outro dizer, cabe ao correntista impugnar concretamente um
ou alguns lançamentos em sua conta para justificar a pertinência de sua tese e a certeza
de seu pedido.
Dito isso, no caso dos autos, a conta corrente era destinada à
pessoa jurídica.
Patente o dever dos empresários ou sociedades empresárias de
indicar explicitamente os lançamentos suspeitos ou obscuros para que se reconheça o
direito às contas. Isso porque, nos moldes dos arts. 1.179 e seguintes do Código Civil,
as pessoas jurídicas são obrigadas a manterem escrituração contábil. Consequentemente,
por isso a pessoa jurídica tem muito mais facilidade de indicar os lançamentos obscuros.
A falta de indicação ou exposição mínima quanto a tais
circunstâncias inquina a petição inicial de vício insanável e não permite o conhecimento
do pedido.
3 IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, Turma Especial Privado 2, TJ/SP, Des. Rel. Lígia Araújo
Bisogni, j. 28/03/2017, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especificamente no caso das pessoas jurídicas, também é vício
grave a adoção da fórmula mais usual: o pedido com relação a todo o período do
contrato.
Como anotou o Ministro Aldir Passarinho Júnior, no Recurso
Especial no 98-626-SC STJ , “não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido
erro ou suspeita de equívoco nos extratos já apresentados”.
O vício em comento a falta de indicação expressa de algum
lançamento viciado acaba por vulnerar o contraditório, a ampla defesa e até mesmo a
boa-fé objetiva, por imputar à instituição financeira tarefa trabalhosa e, possivelmente,
inútil.
Quando há desvio de finalidade no uso da ação, a exigir contas
deixa de ser fim, apresentando-se como meio para que aquele que tem o dever de prestar
contas acabe por não o fazer
tão-só para a incidência da sanção legal da
impossibilidade de impugnação. Com a devida vênia, objetiva-se com isso não as
contas, mas a redução ou aniquilação na “marra” de dívida certa.
Transportando os argumentos até então tecidos ao caso em
exame, muito embora a apelada tenha descrito os lançamentos realizados junto à conta
corrente que reputou como “injustificados”, isso não era suficiente para revestir seus
argumentos da seriedade necessária para embasar o pleito de exigir contas, nos termos
da fundamentação acima.
As nomenclaturas e os respectivos lançamentos em conta
descritos na inicial não tinham potencial para arredar o vício da generalidade da petição
inicial. Isso porque os lançamentos ditos irregulares estavam identificados por
nomenclaturas, cujos teores permitiam conhecer, sem maior esforço dada a clareza e
precisão do significado semântico e da correspondência existente entre as respectivas
operações e os vocábulos que as designavam. Confiram-se: “Tarifas Bancárias”,
“Empréstimos”, “Seguro”, “Previdência”, “Título de Capitalização”, “Aplicação” e
“Débitos Diversos” (cf. fls. 21).
Merece maior atenção aquilo que a apelada chamou de “débitos
diversos”. Trata-se, em verdade, de lançamentos feitos sob a rubrica “movimento do
dia”, consistentes em dois créditos no valor de R$ 153,95 e dois débitos de R$ 18,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 19,29. Ainda que se possa cogitar de atribuir-lhes caráter obscuro, verifica-se que
além de serem débitos de valores irrisórios ante a movimentação da conta, acabaram
sendo compensados pelos créditos lançados sob a mesma rubrica.
Nessas circunstâncias, a apelada não fez efetivamente indicação
de irregularidades de lançamentos junto à conta corrente, mas desenvolveu tentativa
que acabou frutificando, “data venia” da douta maioria de atribuir caráter obscuro e
duvidoso à incidência de tarifas bancárias, descontos de empréstimos, seguro,
previdência privada e mensalidade relativa a título de capitalização. Tais questões
poderiam ser dirimidas por meio de consulta às tabelas de tarifas bancárias sabidamente
disponibilizadas pelos bancos nas agências e nos demais canais de atendimento.
A apelada nada disse a respeito de suposta inexistência de
contratação que obstasse a incidência de débitos dessa natureza.
Em outro dizer, a mera descrição de nomenclaturas de tarifas,
tributos e encargos financeiros debitados junto à conta não poderia ser confundida com
a indicação séria de lançamentos suspeitos ou obscuros que deveria embasar o pleito à
prestação de contas, sempre respeitado o entendimento vencedor.
Nessa linha de intelecção, o questionamento de tais lançamentos
é matéria própria de pleito revisional, cuja incompatibilidade com o pedido de prestação
de contas foi sedimentada pelo STJ por meio de recurso repetitivo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS,
QUE
DEVEM
SER
MANTIDOS
NOS
TERMOS
EM
QUE
PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1.
Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas. (...). 3. O rito especial da ação de prestação de
contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas
contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas,
ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na
petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do
STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas
prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O contrato de conta corrente com
abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio
jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há
dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na
compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por
ele autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial,
concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas
prevista no contrato de abertura da conta. 6. A taxa de juros do
empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos
recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a
remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as
circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada
momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal
tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos,
internet e atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação
de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de
mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma
não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e
demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de
limite de crédito em conta corrente. (...). 10. Recurso especial a que se
dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a
capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem
prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional” (REsp
1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016).
Ressalvada a formulação de pretensão pela apelada por meio de
ação autônoma, em meu ver, não era possível se admitir o pleito revisional nos estreitos
limites da ação de exigir contas que, afinal de contas, é o que, para mim, aparenta
pretender a apelada, respeitado o entendimento diverso da douta maioria.
De resto, com a devida licença, ante a continuidade das
operações, não era crível que erros sistêmicos tivessem simplesmente passados
despercebidos (desde maio de 2015). Sem maiores esclarecimentos a respeito, não se
poderia admitir a livre e despretensiosa arguição de suspeita acerca de lançamentos na
conta corrente, tão-só pela nomenclatura deles, como fundamento sério para o
ajuizamento de ação de exigir de contas.
Por tudo isso é que, no ponto, votei pelo acolhimento da objeção
preliminar de falta de interesse processual, em razão do caráter excessivamente genérico
e indeterminado do pedido de contas o que, no caso dos autos, em meu ver, indicava o
claro desvirtuamento da ação obstativo do regular exercício do direito de defesa por
parte da instituição financeira.
A hipótese, portanto, era de acolhimento da preliminar de falta de
interesse processual, pelo que a demanda deveria ser julgada extinta sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.
Nesses moldes, votei e fiquei parcialmente vencido pelo
provimento do recurso para o fim de, rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões,
acolher a objeção de falta de interesse processual, com a extinção do feito sem resolução
do mérito.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
11CF5BCA
9
21
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
11D9FBA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1075360-22.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.